Tribunal: TJDFT
Processo: 0725684-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO DO AUTOR EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 12 DE 03/10/19 DESTE E. TJDFT. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA PARA NOVAS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA.
1 – Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do Juízo do 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, que, com base na Resolução no 12, de 03/10/2019, deste e. TJDFT, declinou da competência para conhecer e processar ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação do Ente Federado a promover a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI na rede pública de saúde, ou na impossibilidade, na rede particular ou conveniada, com suporte que atenda a suas necessidades, assim como fazê-lo arcar com todas as despesas do tratamento.
2 – Por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 2016.00.2.024562-9, através da prolação do acórdão no 1.023.716, a c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, à maioria, acolheu os termos do voto do Eminente Relator, Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, para fixar as seguintes teses: “A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.”
3 – Todavia, com o advento da Resolução no 12, de 03/10/2019, deste e. TJDFT – publicada em 09/10/2019 – e do que dispõe o caput do art. 3o, no sentido de que a competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pelo Juízo que então passou a ser denominado de “5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal”, é de se convir que, tendo sido o feito ajuizado na origem na data de 04/11/2019, neste Juízo, portanto, o Suscitante, deve-se firmar a competência para o seu conhecimento e processamento.
4 – Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente para conhecer e processar a causa juízo da 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (Juízo Suscitante).